Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718900-44.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARLOS DINIZ DE MELO APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Anderson Carlos Diniz de Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ele ocupa o polo passivo de ação de despejo proposta por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. (id 75466042). O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença que não há obrigação legal imposta ao locador de possibilitar a purga da mora antes da interpelação judicial do locatário devedor. Acrescentou que a discussão sobre incidência de juros de mora e multa contratual é descabida na presente demanda pois não há cobrança de débito locatício e, portanto, nem sequer cabe a discussão sobre a incidência dos consectários de mora. Acolheu o pedido de despejo e determinou a desocupação do imóvel pelo apelante no prazo de quinze (15) dias. Condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 75466217). O apelante tece considerações, sucintas, em suas razões no sentido de que não houve qualquer abertura da parte autora para compor o litígio de forma consensual. Ele alega, em síntese, que a ausência de conciliação extrajudicial seria injusta. Registra considerações genéricas sobre a boa-fé. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pede a reforma da sentença (id 75466220). Contrarrazões (id 75466224). O apelante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência. Oportunidade na qual recolheu o preparo (id 76621488 e 77092764). Reconhecida a preclusão lógica do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 78377936). Manifestação apresentada (id 78503407). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença que não há obrigação legal imposta ao locador de possibilitar a purga da mora antes da interpelação judicial do locatário devedor: não há obrigação legal em o locador transacionar o débito locatício, ofertando ao locatório meio consensual para a purgação da mora, tampouco exige-se sua notificação para pagamento do débito como pressuposto para ação de despejo ou constituição em mora do devedor. Acrescentou que a discussão sobre incidência de juros de mora e multa contratual é descabida na presente demanda pois não há cobrança de débito locatício e, portanto, nem sequer cabe a discussão sobre a incidência dos consectários de mora. O apelante tece considerações, sucintas, em suas razões no sentido de que não houve qualquer abertura da parte autora para compor o litígio de forma consensual. Ele alega, em síntese, que a ausência de conciliação extrajudicial seria injusta. Registra considerações genéricas sobre a boa-fé. Entretanto, não aponta qual seria o fundamento legal da suposta obrigação do locador de possibilitar o consenso extrajudicial antes de propor uma ação. Ele insiste na alegação de que impõe-se, com base no princípio da eventualidade, o afastamento da incidência de juros de mora e multa contratual, em razão da ausência de culpa. Não impugna, entretanto, o fundamento registrado na sentença de que eventual cobrança de débitos não é objeto da presente demanda. A ausência de cobrança de débitos inclusive é admitida pelo apelante em sua apelação ao impugnar o valor da causa. A impugnação ao valor da causa foi apresentada em sede de contestação. A questão foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 75466215. Ocorre que o apelante não impugna o fundamento para rejeição da impugnação. O Juízo de Primeiro Grau considerou o valor adequado sob o argumento de que, a ausência de proveito econômico aferível, considerada a natureza da demanda (ação de despejo), determina a adoção do valor de doze (12) aluguéis como parâmetro para fixação do valor da causa. O apelante não explica o erro, seja em razão da lei ou da doutrina e jurisprudência, na conclusão adotada, apenas faz considerações sobre a injustiça do entendimento, por entender que o valor é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio.[4] O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.